Tribunal: CARF
Processo: 18470.726412/2017-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.726412/2017-59
ACÓRDÃO
2302-003.958 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARFRANCE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO EFETIVADA EM GFIP. COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES
DO TRÂNSITO EM JULGADO DA RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. ART. 170-A
DO CTN.
Os valores recolhidos e contestados judicialmente somente serão
considerados indevidos após ter ocorrido o trânsito em julgado da decisão,
momento em que se opera o instituto da coisa julgada material. Nos
termos do art. 170-A do CTN, é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.958 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726412/2017-59
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Carmelina Calabrese, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão (efls. 1137/1144) que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (efls. 1107/1130), apresentada em face
do Despacho Decisório (e-fls. 1077/1094) que não homologou as compensações efetuadas em
GFIP das competências 01/2014 a 13/2014 e de 01/2015 a 13/2015.
Assim consta no Despacho Decisório:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de glosa de compensações previdenciárias efetuadas
indevidamente em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP pelo contribuinte em epígrafe.
(...)
9. De posse da documentação, cabe primeiramente observar o escopo da ação
judicial citada como justificativa para as compensações (00005723520104025101
Vara:19). Em síntese, temos as seguintes verbas citadas na referida ação judicial:
quinze dias antes do auxílio-doença ou acidente, salário-maternidade, 1/3 Férias,
adicional horas-extras, abono de férias (conversão de 1/3 em pecúnia), auxílio-
creche, férias indenizadas.
9.1 Das peças processuais, observa-se que proferida sentença, em 16/04/2010,
julgou procedente em parte o pedido concedendo parcialmente a segurança para
declarar a inexistência de relação jurídica a autorizar incidência nos primeiros
quinze dias de afastamento por razão de acidente ou doença, anteriores ao gozo
do auxílio-doença, destacando que a compensação não poderia ser levada a efeito
antes do trânsito em julgado, nos termos do 170-A do CTN. Que o Acórdão, de
16/10/2012, manteve entendimento de que não é devida a contribuição
previdenciária sobre a remuneração paga correspondente ao período dos quinze
primeiros dias de afastamento do empregado e considerou que não integram o
salário de contribuição as rubricas relativas a abono de férias (conversão de 1/3
em pecúnia) e férias indenizadas; que sobre horas extras e auxílio-creche deve
incidir
contribuição
previdenciária;
que
os
recolhimentos
efetuados
indevidamente sobre auxílio-acidente, férias indenizadas e abono de férias (1/3),
efetuados indevidamente a título de contribuição previdenciária, poderão ser
compensados com parcelas da própria contribuição previdenciária, observada a
prescrição quinquenal e o art. 170-A do CTN – Código Tributário Nacional,
portanto, devendo aguardar o trânsito em julgado.
9.2 Destaque-se que tanto Sentença quanto Acórdão foram no sentido de que a
compensação não poderia ser levada a efeito antes do trânsito em julgado, nos
termos do art. 170-A do CTN, que conforme a Certidão de Objeto e Pé, entregue
pelo contribuinte a essa fiscalização, ainda não ocorreu. Portanto, aplica-se o
artigo 170-A do CTN uma vez que inexiste certeza quanto ao indébito.
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.958 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726412/2017-59
3
(...)
CONCLUSÃO
24. As compensações realizadas pelo sujeito passivo nas Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, nos estabelecimentos e
competências mencionados no presente Despacho Decisório foram compensadas
antes do trânsito em julgado, em desacordo com as normas legais aplicáveis,
devendo os créditos tributários supostamente liquidados retornarem à condição
de exigíveis nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil – RFB, desde os
respectivos vencimentos, com os acréscimos legais previstos na legislação
tributária vigente.
(...)
26. Diante do acima e anteriormente exposto, CONSIDERO INDEVIDAS as
compensações realizadas pelo sujeito passivo em Guias de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social – GFIP das competências 02/2014 a 06/2014,
10/2014 a 13/2014 e 01/2015 a 13/2015 da matriz e filiais (vide tabelas acima), no
valor total originário de R$ 3.963.242,85 (...).
Diante desta decisão, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade e
os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros da 7a Turma da DRJ/CTA, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Cientificado do acórdão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário reiterando os
argumentos trazidos em sede de Impugnação, sustenta, em síntese, a precariedade da
fundamentação do despacho decisório que considerou indevida a compensação de créditos
legítimos e que o disposto no art. 170-A do CTN pode ser relativizado, visto que o trânsito em
julgado de Recurso Repetitivo/Repercussão Geral possibilita a compensação antes do trânsito em
julgado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

2. Razões do Recurso
A Recorrente alega ausência de fundamentação adequada do despacho decisório,
tendo em vista que as compensações pleiteadas foram consideradas indevidas sob o raso
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.958 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726412/2017-59
4
argumento de que não fora possível a confirmação da existência do crédito indicado pela
empresa, em razão da não ocorrência do trânsito em julgado.
Assim consta na decisão da primeira instância (fl. 5):
(...)
Sustenta o contribuinte que é nulo o procedimento fiscal tendo em vista a suposta
falta de motivação do Despacho que não homologou suas compensações. O
argumento não merece amparo.
No caso, verifica-se que a interessada foi intimada a apresentar à unidade da
Secretaria da Receita Federal a documentação comprobatória dos créditos
compensados em GFIP. Tal situação evidencia a iniciativa da autoridade local no
sentido de oferecer à interessada a oportunidade de apresentar documentos e
provas relacionados à sua pretensão.
De outra parte, verifica-se que a decisão denegatória da compensação pretendida
foi devidamente fundamentada, constando claramente os fundamentos de fato e
de direito e o enquadramento legal. A matéria, assim como a determinação da
consequente exigência tributária, estão plenamente identificadas, não existindo
qualquer violação ao princípio da legalidade e ao respeito à ampla defesa.
Examinando o Despacho Decisório, também não identifico ausência de
fundamentação. Está claro que a compensação não foi homologada em razão de o crédito
proveniente do indébito tributário não ser líquido e certo, haja vista que a certeza ocorre quando
do trânsito em julgado da decisão judicial, nos termos do art. 170-A do CTN. Razão pela qual o
acórdão recorrido não merece qualquer reforma.
Na sequência, a Recorrente sustenta que o disposto no art. 170-A do CTN deve ser
relativizado defendendo a possibilidade da compensação antes do trânsito em julgado, visto que o
procedimento está abarcado pela "repercussão geral", prevista na Emenda Constitucional 45/2004
e pelo "recurso repetitivo", criado pela Lei 11.672/2008, que são ferramentas criadas para
melhorar a vazão dos processos judiciais. Que a partir da decisão proferida em sede de recurso
repetitivo ou repercussão geral, resta pouco espaço para a discussão judicial, aumentando a
certeza do crédito, já que os recursos sobre idêntica matéria devem seguir os termos do
precedente das cortes superiores.
Refere que negar o direito à compensação em sede administrativa constitui uma
contradição com a própria conduta da Fazenda Nacional que está dispensada de interpor recursos
especiais acerca das teses.
Também refere precedentes judiciais relativos aos efeitos dos recursos repetitivos
apontado que deles se extrai o entendimento de relativização do previsto no art. 170-A do CTN.
Bem como, alega que, com o advento da Lei 13.105/15 (Código de Processo Civil), a previsão do
art.170-A deve se pautar não mais no trânsito em julgado da ação manejada pelo contribuinte,
mas sim no trânsito em julgado da ação decidida em sede de recurso repetitivo ou repercussão
geral (certeza do crédito).
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.958 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726412/2017-59
5
O Recorrente discorre sobre o princípio da verdade material, que foi demonstrada e
comprovada a materialidade dos créditos postulados e que a manutenção do Despacho Decisório
além de ignorar uma situação de fato reconhecida (a existência dos créditos), mostra-se
desproporcional por exigir que o contribuinte tenha que aguardar o trânsito em julgado do seu
processo para poder realizar a compensação dos créditos.
Por fim defende a não incidência das contribuições previdenciárias sobre as rubricas
Férias, Terço de Férias, Aviso Prévio Indenizado e sobre os 15 primeiros dias do auxílio-acidente e
auxílio-doença, referindo precedentes que tratam do tema.
Não assiste razão à Recorrente.
Como se verifica no despacho decisório e nos fundamentos do acórdão recorrido, a
Recorrente discute judicialmente a inexistência de relação jurídica a autorizar a incidência de
contribuição previdenciária sobre as verbas remuneratórias/indenizatórias 15 primeiros dias de
afastamento por doença ou acidente, salário-maternidade, 1/3 de férias, adicional de hora-extra,
abono de férias e auxílio-creche, tendo informado tais compensações em GFIP antes do respectivo
trânsito em julgado do mandado de segurança, procedimento que, à luz da legislação vigente não
é permitido.
É sabido que o art. 170-A do CTN expressamente prevê que “é vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial”.
Bem como o STJ firmou a seguinte tese no Tema Repetitivo no 346 que permanece
aplicada até o momento:
Nos termos do art. 170-A do CTN, 'é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial', vedação que se aplica
inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo
indevidamente recolhido.
Diante disso, os valores recolhidos e contestados judicialmente somente serão
considerados indevidos após ter ocorrido o trânsito em julgado da decisão, momento no qual
opera-se o instituto da coisa julgada material.
Cabe registrar que a decisão proferida no MS n° 2010.51.01.000572-1, do qual a
Recorrente é parte, não afastou o art. 170-A do CTN, pelo contrário, reforçou a sua aplicação.
De outra parte, em que pese o Recorrente ter referido que este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF já reconheceu a possibilidade de compensação antes do
trânsito em julgado, o entendimento consolidado é pela impossibilidade de realizar a
compensação tributária antes do trânsito em julgado das decisões judiciais.
Neste sentido são os precedentes deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF:
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.958 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726412/2017-59
6
COMPENSAÇÃO. TRIBUTO OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação de tributo objeto de discussão judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da decisão favorável ao contribuinte,
hipótese que enseja a glosa integral dos valores indevidamente compensados. (...)
(Acórdão 2201-011.917, de 01/10/2024, Relatora: Luana Esteves Freitas)

COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA
RESPECTIVA AÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 170-A DO CTN.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial. (...)
(Acórdão no 2201-011.854, de 26/08/2024, Relator: Weber Allak da Silva)

COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
AÇÃO JUDICIAL.
Nos termos do art. 170-A do CTN, é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial e ainda nos termos do
art. 89 da Lei n.o 8.212, de 1991, a possibilidade de compensação de contribuições
previdenciárias restringe-se aos casos de pagamento ou recolhimento indevidos.
Uma vez proposta ação judicial pelo sujeito passivo, na qual se discute a
incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas rubricas, eventual
recolhimento indevido ou a maior operar-se-á apenas quando do trânsito em
Julgado da referida ação. (...)
(Acórdão no 2202-010.655, de 19/06/2024, Relatora: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva)

Assim sendo, não há como prevalecer a tese de relativização do disposto no art.
170-A do CTN, razão pela qual a decisão recorrida não merece reforma.

3. Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 1188
DF CARF MF
Original